Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. E. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso do réu, mantendo os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, conforme autorização contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não aplicar a Lei Distrital n. 7.239/2023 aos contratos firmados e ao desconsiderar o Tema 1085 do STJ; (ii) determinar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou a irretroatividade da Lei Distrital n. 7.239/2023, e concluiu que não se aplica aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência, em conformidade com a proteção ao ato jurídico perfeito e com a jurisprudência deste Tribunal.
4. A autorização para desconto automático das parcelas em conta corrente foi validamente estipulada em contrato, prevalecendo a autonomia da vontade, sendo aplicável o Tema 1085 do STJ, que afasta a limitação de 30% dos descontos das parcelas de empréstimos diretamente em conta corrente.
5. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito já analisado. A pretensão do embargante visa apenas o rejulgamento da apelação. Configurado o caráter protelatório do recurso, justifica-se a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração improvidos. Multa de 2% aplicada sobre o valor atualizado da causa por embargos protelatórios.
Teses de julgamento:
1. A irretroatividade da Lei Distrital n. 7.239/2023 impede sua aplicação aos contratos de mútuo bancário firmados antes de sua vigência.
2. São válidos os descontos de parcelas de empréstimos bancários autorizados em conta corrente, nos termos do contrato, sem aplicação da limitação de 30%, conforme o Tema 1085 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, 427; CPC, arts. 489, 927, 1.022, I e II, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP (Tema 1085), REsp 1877113/SP; TJDFT, Acórdão 1806156, 07198320320238070001.